Tribunal: TJMT
Processo: 1011690-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011690-31.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTRO
PACIENTE(S): FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 624404), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente “é primário, trabalha numa lanchonete localizada dentro da Unic Beira Rio, casado, pai de dois filhos menores e o único que possuí emprego na sociedade conjugal”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente e, “se for o caso, aplicadas medidas cautelares” (ID 44774476).
Relatos.
Os impetrantes não instruíram este Habeas Corpus com o traslado do inquérito policial [depoimentos/interrogatórios/termos], tampouco com documentos pessoais do paciente, em especial do seu comprovante de endereço atual e da sua carteira de trabalho, a permitir o exame contextual do fato criminoso e de eventual pertinência da aplicação de medidas cautelares alternativas.
Com essas considerações, INTIMEM-SE os impetrantes para instruírem este HC com os traslados do inquérito policial, dos documentos pessoais do paciente, do comprovante de endereço atualizado e da carteira de trabalho, no prazo de até 72hs (setenta e duas horas), sob pena indeferimento do pedido liminar.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO